Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Na origem, processa-se ação de regulamentação de convivência entre pais e filho menor. O agravante sustentou a necessidade de modificação do regime conforme laudo apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade atual de modificação do regime de convivência já estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As questões que envolvem conflito acerca da guarda e regime de convivência com os filhos devem ser analisadas precipuamente sob a ótica do melhor interesse da criança, enquanto parte vulnerável no conflito (Acórdão 1954922, 0700971-52.2022.8.07.0017, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025).
5. Neste momento, vige o regime de visitas elaborado de comum acordo entre as partes. Sua higidez é contestada à luz da recomendação contida no relatório psicológico, mas como já frisado, exige aprofundamento e avaliação segundo as regras processuais no processo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: Deve prevalecer o regime de convivência recentemente estabelecido conforme o melhor interesse da criança até que sobrevenha novo estudo apurado das relações familiares.
8. Dispositivos relevantes citados: art. 1.585, do CC.
9. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1954922, 0700971-52.2022.8.07.0017, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.